Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702647-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING AGRAVADO: FLOW ENTERTAINMENT SOLUTION LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da tutela antecipada de urgência de caráter antecedente n. 0701980-29.2024.8.07.0001, proposta por FLOW ENTERTAINMENT SOLUTION LTDA, ora agravada, em face do agravado, deferiu liminarmente a tutela de urgência para determinar que a ré/agravante “se abstenha de qualquer ato de remoção da estrutura montada pela autora, observando-se a execução do contrato tal como acordada, com a manutenção da operação do evento, sob pena de pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, sob a seguinte fundamentação: Em princípio, há probabilidade do direito, quando não pelo fato de que a autora fez investimentos razoáveis para a instalação dos equipamentos em evento que duraria 60 dias, estando ainda, ao que consta, no seu quinto dia. O Código Civil prescreve que se a parte fez investimentos consideráveis, a resilição só produzirá efeito depois de prazo compatível que permita um razoável retorno. Acresce que a justificativa fornecida - pequeno atraso - aliado ao fato de que não se informou qual seria a desconformidade com a estrutura constante da proposta comercial apresentada. Mas, mais do que isso, há perigo de dano tendo em vista a própria natureza do evento que deve ser realizado no período mencionado, inclusive no período de férias, pois ao que tudo indica é evento direcionado a crianças. Não se vislumbra, ademais, perigo reverso, mesmo porque o combinado se mantém, inclusive a partilha de lucros. Ao exposto, defiro a tutela de urgência liminarmente para determinar à ré que se abstenha de qualquer ato de remoção da estrutura montada pela autora, observando-se a execução do contrato tal como acordada, com a manutenção da operação do evento, sob pena de pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (ID 184142554 dos autos de origem). Nas razões recursais em ID 55231035, o agravante narra que a agravada propôs ação cautelar antecedente em desfavor do agravante, na qual alega que firmou contrato de cessão de espaço com o shopping para montagem de uma atração denominada “Dinoland”, consistente em uma estrutura de brinquedos com tobogãs, piscina de bolinhas, cama elástica, pontes de rede etc., com duração de 60 (sessenta) dias e início previsto para 12/01/2024, ajustando as partes o pagamento ao shopping de 25% (vinte a cinco) do valor que excedesse a arrecadação de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), tendo sido a atração instalada em 14/01/2024, dois dias após a data ajustada, e que exclusivamente por esta razão o agravante exigiu a desmontagem da atração e desocupação do espaço, acatada pelo juiz. O agravante alega, inicialmente, que o atraso da atração não é irrelevante, pois ele incorreu em custos para a divulgação do evento, de modo que diversos consumidores compareceram ao shopping no dia programado para a inauguração da atração, o que abala a imagem do agravante. Afirma, ainda, que houve diversas outras violações contratuais, quais sejam: (i) o visual e produção da atração, aspectos bem valiosos para atrações dessa natureza, não estão de acordo com a proposta e projeto previamente apresentados pela agravada; (ii) o acabamento possui defeitos, que não apenas comprometem esteticamente a atração, mas também expõe os usuários do brinquedo a riscos de acidentes, de modo que viola os deveres de qualidade, segurança e proteção elencados na legislação consumerista; (iii) a falta de segurança da atração tem gerado reclamações por parte dos clientes do agravante; (iv) a agravada tem criado óbices à submissão de seu faturamento ao controle do agravante, o que pode afetar sua futura remuneração, havendo indícios de que há recebimento de faturamento nas contas pessoais dos monitores; (v) após o proferimento da decisão recorrida, a agravada deixou de responder aos questionamentos do agravante sobre a segurança da atração. Afirma que a decisão agravada interfere no direito de propriedade do agravante, em sua honra e no direito à livre contratação, destacando que a tutela de urgência concedida impede que o agravante adote as atitudes que entender convenientes dentro da livre relação negocial, ainda que tais atitudes possam, posteriormente, ser questionadas, revisadas e mesmo convertidas em perdas e danos. Ressalta que a decisão combatida expõe o agravante ao risco de futuramente responder por danos causados em razão do uso e segurança da atração, assim como pode afetar a credibilidade do agravante. Com relação ao efeito suspensivo requerido, afirma que a probabilidade do direito se encontra exposta nos argumentos já aduzidos, enquanto o perigo de dano decorre da possibilidade de prejuízos irreversíveis, com a possibilidade de acidente de consumo e de danos à reputação do agravante. Requer, assim, em sede de tutela de urgência, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, com a imediata suspensão da eficácia da decisão recorrida, até o exame de mérito do presente recurso. No mérito, seja provido o agravo de instrumento, para que seja revogada a tutela antecipada de urgência deferida. Preparo em ID 55231046 e 55231047. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese em análise, presentes tais requisitos. Isto porque o juiz fundamentou sua decisão nos relatos da autora/agravada, na petição inicial, no sentido de que foi determinada a imediata retirada da atração em razão do atraso na inauguração. No entanto, do relato do agravante, a atração possui defeitos, estruturais e em sua gestão, que colocam em risco a segurança dos consumidores do Shopping, o que é evidenciado pelas fotos em pág. 8 das razões do agravo, pelo relato de consumidor em pág. 10 das razões do agravo, pelo vídeo em ID 55231042 e pelos e-mails em ID 55231044. Desta forma, presentes os requisitos para a suspensão da decisão, pois provável o provimento do recurso e há risco de dano grave na manutenção dos efeitos da decisão. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[3], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;